Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705855-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLAURA VILELA FREIRE NAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GLAURA VILELA FREIRE NAVES VA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 257.824,86, conforme demonstra o Precatório n. 0024029-55.2017.8.07.0000. Informa que o referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais. Informa que a impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos e recebeu efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários-mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, a impetrante requer mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição. O pedido liminar foi indeferido (ID 33026697). A autoridade coatora deixou de apresentar as informações solicitadas (ID 33569243). O feito foi à julgamento em 05/05/2022, momento em que foi denegada a segurança, nos seguintes termos (Acórdão n. 1415469): “MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, CF. MAIOR DE 60 ANOS. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE ATÉ 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado visando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 salários-mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF no 6.618/2020. 2. Cinge-se o presente writ em verificar se a impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 3. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. 3.1. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” 3.2. Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos de idade, hipótese em que se amolda à autora. 3.3. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2oNa vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” 3.4. Assim, o limite foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei. 4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” 4.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” 5. Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 29/1/2018, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos, o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 119/7/2018, nos autos do precatório no 2017.00.2.023135-9 , tendo os valores sido devidamente levantados em 6/9/19, conforme Alvarás de no 2380/2019, 2426/2019. 6. O pedido de superpreferência foi formulado já em 20/1/2022. 6.1. Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 6.2. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. 6.3. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. 6.4. Jurisprudência desta Corte: “[...] 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada.” (07272417220198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 30/6/2020). 7. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” 7.1. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. 8. Mandado de segurança denegado.” A impetrante, por não se conformar com o acórdão que denegou a segurança pleiteada, interpôs Recurso Ordinário. Sustentou a parte recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, "pois diversas alegações deduzidas [...] não mereceram a devida apreciação por parte do r. juízo, em flagrante ofensa aos arts. 93, IX, da CRFB/88, 11, 489, § 1o, IV, ambos do CPC" (e-STJ fl. 304). Aduziu que é plenamente aplicável ao caso concreto o princípio tempus regit actum, ante a natureza meramente administrativa do procedimento de pagamento dos precatórios. Destacou que era permitido "no âmbito do Distrito Federal, a expedição de adiantamento preferencial no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, que correspondia ao quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV pelo DF que, à época, era de 10 (dez) salários-mínimos, face ao que previsto na Lei do DF n. 3.624/2005", sendo certo que houve alteração em decorrência da edição da Lei Distrital 6.618/2020 "para majorar o limite para 20 (vinte) salários-mínimos" (e-STJ fl. 307), inovação essa de aplicabilidade imediata. Defende que o regramento contido no art. 9o, § 6o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não tem aplicação na espécie, porquanto o referido entendimento visa impedir o pagamento da parcela superpreferencial por mais de uma vez, ainda que por fundamento diverso. Por fim, alegou que “(...) o entendimento do acórdão recorrido ofende frontalmente princípios centrais da Constituição Federal, senão vejamos. O acórdão recorrido ofende a isonomia ao desigualar credores vulneráveis em idêntica situação, permitindo que alguns recebam o adiantamento preferencial no montante equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, mas impedindo que aqueles que já receberam 50 (cinquenta) salários-mínimos ou menos possam complementar seu adiantamento, com fundamento no mesmo direito agora outorgado aos demais credores vulneráveis. O decisum impugnado viola também a garantia individual da razoável duração do processo, ao relegar para pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação do precatório valor que, por expressa previsão constitucional, seria passível de adiantamento preferencial. Nesse ponto, cabe destacar que, para precatórios da ordem cronológica, o Distrito Federal não pagou sequer aqueles apresentados a partir de 2003 e não possui a mínima previsão para quitação do precatório do(a) impetrante, apresentado em 2017. (ID 35812663). Preparo recolhido (ID 35812666). Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, em 08/06/2022 (ID 36115874). O Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Gurgel de Faria, no dia 22/03/2023, proferiu decisão no processo, nos seguintes termos (ID 45094290): “Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por GLAURA VILELA FREIRE NAVES com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (e-STJ fls. 346/350): MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, CF. MAIOR DE 60 ANOS. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE ATÉ 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado visando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 salários-mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF no 6.618/2020. 2. Cinge-se o presente writ em verificar se a impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 3. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. 3.1. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” 3.2. Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos de idade, hipótese em que se amolda à autora. 3.3. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2oNa vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” 3.4. Assim, o limite foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei. 4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” 4.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” 5. Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 29/1/2018, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos, o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 119/7/2018, nos autos do precatório no 2017.00.2.023135-9 , tendo os valores sido devidamente levantados em 6/9/19, conforme Alvarás de no 2380/2019, 2426/2019. 6. O pedido de superpreferência foi formulado já em 20/1/2022. 6.1. Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 6.2. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. 6.3. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. 6.4. Jurisprudência desta Corte: “[...] 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada.” (07272417220198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 30/6/2020). 7. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” 7.1. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. 8. Mandado de segurança denegado. Sustenta a parte recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, "pois diversas alegações deduzidas [...] não mereceram a devida apreciação por parte do r. juízo, em flagrante ofensa aos arts. 93, IX, da CRFB/88, 11, 489, § 1o, IV, ambos do CPC" (e-STJ fl. 304). Aduz que é plenamente aplicável ao caso concreto o princípio tempus regit actum, ante a natureza meramente administrativa do procedimento de pagamento dos precatórios. Destaca que era permitido "no âmbito do Distrito Federal, a expedição de adiantamento preferencial no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, que correspondia ao quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV pelo DF que, à época, era de 10 (dez) salários mínimos, face ao que previsto na Lei do DF n. 3.624/2005", sendo certo que houve alteração em decorrência da edição da Lei Distrital 6.618/2020 "para majorar o limite para 20 (vinte) salários mínimos" (e-STJ fl. 307), inovação essa de aplicabilidade imediata. Defende que o regramento contido no art. 9o, § 6o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não tem aplicação na espécie, porquanto o referido entendimento visa impedir o pagamento da parcela superpreferencial por mais de uma vez, ainda que por fundamento diverso. Por fim, alega que (e-STJ fl. 322): [...] o entendimento do acórdão recorrido ofende frontalmente princípios centrais da Constituição Federal, senão vejamos. O acórdão recorrido ofende a isonomia ao desigualar credores vulneráveis em idêntica situação, permitindo que alguns recebam o adiantamento preferencial no montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, mas impedindo que aqueles que já receberam 50 (cinquenta) salários mínimos ou menos possam complementar seu adiantamento, com fundamento no mesmo direito agora outorgado aos demais credores vulneráveis. O decisum impugnado viola também a garantia individual da razoável duração do processo, ao relegar para pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação do precatório valor que, por expressa previsão constitucional, seria passível de adiantamento preferencial. Nesse ponto, cabe destacar que, para precatórios da ordem cronológica, o Distrito Federal não pagou sequer aqueles apresentados a partir de 2003 e não possui a mínima previsão para quitação do precatório do(a) impetrante, apresentado em 2017. Requer, desse modo, o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e concedida a segurança. Contrarrazões às e-STJ fls. 345/357. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso em mandado de segurança (e-STJ fls. 334/339). Passo a decidir. Inicialmente, cumpre destacar que não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. [...] IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) Quanto às demais alegações, o STJ em hipóteses similares à presente tem se manifestado no sentido de que "é possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo – idade – e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido" (RMS 68.549/DF, Rela. Ministro Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MAGISTRADO DO TJDFT. INTIMAÇÃO DA UNIÃO PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO ORDINÁRIO. DESNECESSIDADE. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IDÊNTICA MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu a complementação do pagamento preferencial (art. 100, § 2o, da Constituição Federal), por reputar inaplicável ao caso concreto a alteração promovida pela Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o valor da RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. A questão sub judice não diz respeito a nenhum interesse, ainda que meramente reflexo, da União, mas exclusivamente do Distrito Federal, como confessado por este no agravo interno - eis que se trata da pessoa jurídica responsável pelo pagamento da RPV. Assim, a União não precisa va ingressar no feito, na forma prevista no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, sendo desnecessária sua intimação, via de consequência, para contrarrazoar o recurso em mandado segurança, conforme previsto no art. 1.028, § 2o, do CPC, pois não é a parte recorrida. 2."'O entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando situações idênticas à dos autos, decidiu no sentido de que é possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo - idade - e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido' (RMS 68.549/DF, Rela. Ministro Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022)" (AgInt no RMS n. 68.220/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 4/11/2022). 3. "[A] tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos" (RE 1.361.600 AgR-ED, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe 3/11/2022). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 67.392/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. IDOSO. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IDÊNTICA MOTIVAÇÃO ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Antônio Gonçalves contra ato do juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT - COORPRE, com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo do impetrante em receber complementação de adiantamento preferencial de precatório, de até 70 (setenta) salários mínimos (porque já foi beneficiado com o adiantamento de trinta salários mínimos), sob o fundamento de que a ampliação do teto de precatórios trazida pela Lei distrital 6.618/2020 deve ser aplicada imediatamente. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança, tendo em vista que a "alteração normativa ocorreu somente após a constituição da situação jurídica e o exercício da preferência, sendo inaplicável o novo limite, tudo em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. A corroborar este entendimento, a parte final do artigo 102, § 2o, do ADCT, estabelece que, fracionado o débito em razão da preferência, o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório" (fl. 164, e-STJ). 3. "O entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando situações idênticas à dos autos, decidiu no sentido de que é possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo - idade - e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido" (RMS 68.549/DF, Rela. Ministro Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 68.220/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Ainda, no mesmo sentido: RMS 70598/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16/03/2023; RMS 70595/DF, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/03/2023; RMS 70084/DF, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 07/03/2023. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 34, XVIII, "c", do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e CONCEDO A ORDEM para o fim de reconhecer o direito da parte recorrente à complementação do crédito dotado de superpreferência, na forma do art. 102, § 2°, do ADCT, com base nos limites estabelecidos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Intimem-se. Publique-se.” Os autos retornaram a esta relatoria para conhecimento do teor da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça (ID 45097912). Em face do teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, este juízo determinou à inclusão da impetrante para que seja beneficiado com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, na forma do art. 102, § 2°, do ADCT, conforme requerido (ID 45143955). Expedido ofício da 2a Câmara Cível (Ofício 334/2023) comunicando o teor da decisão à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (ID 45286639). Assim, intime-se a impetrante Glaura Vilela Freire Naves para que tome ciência da decisão de ID 45143955 e, que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator